Tribunal: TJMT
Processo: 0033855-65.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033855-65.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN NEVES SANTOS - CPF: 060.910.711-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDA ARAUJO DE SOUZA (APELANTE), CRISTHIAN DE SOUZA BEATO - CPF: 052.887.921-94 (APELANTE), WALDERSON CIPRIANO DA SILVA - CPF: 345.539.321-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ARAUJO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN NEVES SANTOS - CPF: 060.910.711-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – REALIZADO O RECONHECIMENTO EM DELEGACIA – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME VALORADA EQUIVOCADAMENTE EM PREJUÍZO DO RÉU – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – DESLOCAMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quanto a vítima realizou o reconhecimento do acusado em delegacia e confirmou suas declarações em juízo, e sua palavra foi corroborada pelos demais elementos de prova existentes nos autos.

A incidência de duas causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável,

desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, nas duas etapas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Christian de Souza Beato
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0033855-65.2017.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso I e II, nos moldes da redação anterior à Lei 13.654/2018).

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado por fragilidade probatória, tendo em vista a negativa de autoria do acusado e a divergência entre os depoimentos da vítima e do Investigador de Polícia ouvidos em juízo. Alternativamente, pugna pela redução da pena para o mínimo legal, argumentando que a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea, pois não houve apreensão da arma de fogo
(Id.
162911738
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.
162911746
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
174323676
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia
6 de setembro de 2017, por volta das 16h00min, em via pública, situada na avenida Comandante Costa, nas proximidades do estabelecimento comercial “Oi”, na cidade de Cuiabá, o apelante
Christian de Souza Beato
, em companhia de terceiro não identificado, valendo-se de violência e grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, um veículo HB20, Hyundai, ano 2013/2014, placa NPQ-3905, pertencente à vítima Walderson Cipriano da Silva.

Após, no dia
10 de setembro de 2017, por volta de 18hs, na avenida Érico Preza, Bairro Jardim Itália, nesta Capital, o apelante Christian, em companhia de Elivan Vieira dos Santos, Fernanda Araújo de Souza e Jonathan Neves Santos adquiriram e transportaram, em proveito próprio, o veículo HB20, Hyundai, com a placa adulterada OBS3463, cientes que era produto de origem ilícita.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

(...) FATO 1

Consta dos autos que a vítima, ao estacionar seu veículo no local alhures mencionado, foi surpreendido por dois meliantes que anunciaram o assalto falando: “perdeu, perdeu”, momento em que obrigaram-na a entregar a chave do veículo ordenando que entrasse e ficasse no banco passageiro.

Ato contínuo, o denunciado CHRISTHIAN, que portava a arma de fogo, ameaçou ceifar a vida da vítima, dizendo: “(...) Havia acordado com vontade de matar um e que esse um seria o declarante (...)”.

Com o veículo em movimento, privando a liberdade de ir e vir a vítima, após chegarem na rotatória do Rodoanel, próximo da Rodovia Emanuel Pinheiro, os meliantes obrigaram a vítima a descer, quando empreenderam fuga.

FATO 2

Consta aos autos que, no dia dos fatos, por volta das 18hs, investigadores da polícia civil estavam transitando pela Avenida das Torres quando depararam com o veículo supracitado estacionado parcialmente em um canteiro da pista, momento em que checaram a placa e verificaram que não condizia com o NIV (Número de identificação veicular), e ao checarem o NIV no SINESP o sistema detectou restrição por crime de roubo ocorrido dias antes, na data de 06/09/2017.

Ato contínuo, os investigadores acionaram o guincho para levar o veículo até o pátio da delegacia, quando para surpresa um veículo GOL, cor branca, placa JYB 4230, estacionou no local e dele desceram ELIVAN, CHRISTHIAN, FERNANDA e JONATHAN e 01 (um) bebê.

Ocorre que ELIVAN questionou os investigadores por qual motivo aquele veículo estava sendo guinchado, onde o investigador Frederico respondeu que o veículo estava estacionado em local inadequado e por esse motivo obstruindo uma pista de tráfego, logo em seguida ELIVAN ao ser questionado se sabia da origem do veículo, este de pronto afirmou que era de sua propriedade, impondo-se sua autuação em flagrante delito.

Na sequência, os denunciados foram encaminhados para delegacia onde foram interrogados e cada qual deu uma versão contraditória em relação a origem do veículo.

O denunciado ELIVAN manteve-se em silêncio (fls. 20/22); CHRISTHIAN alegou que estava apenas ajudando ELIVAN a buscar o referido veículo que comprou na internet, pelo site OLX; FERNANDA alegou que estava com seu marido JONATHAN indo para um aniversário no Bairro Pedra 90, quando o carro em que estavam “afogou”, e que CHRISTHIAN e ELIVAN ajudaram a consertar o carro deles e como agradecimento foi ofertado uma carona até a rotatória em que estava o veículo HB20 que pertenceria ao ELIVAN; já o denunciado JONATHAN manteve a versão de FERNANDA porém acrescentou que conhecia CHRISTHIAN e que os policiais civis realizaram busca pessoal no carro dele e encontraram a chave do veículo HB20 e nesse momento CHRISTHIAN afirmou ser proprietário.

Ao prestar declarações às fls. 10/11, a vítima Walderson reconheceu com certeza o denunciado CHRISTHIAN como um dos autores do roubo na data 06/09/2017, conforme Termo de Reconhecimento de pessoa às fls. 12.”

(Id.
162911230, p. 3)
.

Diante desses fatos, o apelante Christian foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso I, II e V,
redação anterior à lei 13.654/2018,
e art. 180,
caput,
nos moldes do art. 69) e os corréus
Elivan Vieira dos Santos, Fernanda Araújo de Souza e Jonathan Neves Santos denunciados pelo crime de receptação (CP, art. 180,
caput
).

Após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para declarar extinta a punibilidade de Elivan Vieira dos Santos, absolver os corréus Fernanda Araújo de Souza e Jonathan Neves Santos e para condenar o apelante Christian apenas pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, inciso I e II, redação anterior à lei 13.654/2018), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos de reclusão,
no regime inicial semiaberto,

e o pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição do acusado, argumentando que não há provas suficientes para manter sua condenação. Afirma que o depoimento da vítima em juízo não é condizente com as declarações prestadas pelo Investigador de Polícia, e que o reconhecimento realizado por ela em Delegacia deve ser visto com ressalvas, já que foi feito uma semana após a ocorrência do roubo. Aduz que, no dia em que foi preso, o réu foi até o carro espontaneamente, ao ver que estava sendo guinchado, o que ele não faria caso tivesse sido autor do roubo ou então tivesse ciência que se tratava de veículo roubado.

No entanto, da detida análise do acervo probatório, entendo que o apelo defensivo não merece prosperar.

A materialidade do crime está comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante (Id. 162911230 - Pág. 5), termo de exibição e apreensão e termo de entrega (Id. 162911230 - Pág. 11-12), Boletim de Ocorrência (Id. 162911230 - Pág. 19-20), Auto de Exibição (Id. 162911230 - Pág. 21), bem como demais documentos carreados nos autos. Da mesma forma a autoria, ao contrário que alega a defesa, ficou devidamente comprovada, por meio do Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 162911230 - Pág. 15), Termos de Depoimento em fase de inquérito (Id. 162911230 - Pág. 21) e em juízo (mídias, Id. 162901112), além dos demais meios de prova jungidos ao feito.

Ouvido em juízo, o acusado
Christian de Souza Beato
negou a prática do crime, veja-se:

“Que não é verdade que cometeu o roubo descrito na denúncia. Que comprou o veículo no bairro Pedra 90. Que na época teria emprestado o veículo para um senhorzinho. Que o veículo parou de funcionar e esse senhor foi junto com Jonathan chamar ele na casa dele pra ir buscar o veículo. Que o senhor tinha até assumido, dizendo que o carro era dele. Que a vítima poderia ter feito o reconhecimento equivocada pelo fato da pessoa que roubou ser parecida com ele. Que o senhorzinho (Elivan) teria assumido a propriedade do veículo porque ele teria ocasionado toda essa situação. Que teria emprestado o veículo para Elivan e como ocasionou tudo isso, Elivan teria dito que iria pagar ele e assumiria o veículo. Que teria contato essa história depois de ser preso. Que não estava com a chave do carro. Que o policial achou a chave ao lado do senhor, jogado no chão. Que o carro tinha estragado a embreagem. Que conhecia Jonathan e a Fernanda por morar perto deles. Que não ajudou Jonathan a empurrar o carro. Que já tinha comprado esse veículo clonado. Que não conseguiria um recebido do veículo comprado.”
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 162911724).

No entanto, sua versão não encontrou respaldo em nenhum elemento de prova existente nos autos, sobretudo levando-se em consideração o depoimento da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Em ambas as vezes em que foi ouvido, o ofendido
Walderson Cipriano da Silva
contou com detalhes como ocorreu a ação delitiva, e confirmou, em juízo, o reconhecimento realizado em sede policial, veja-se:

“
Que se lembra dos fatos descritos na denúncia.
Que estava estacionando o carro e foi abordado por dois elementos. Que os acusados chegaram falando “perdeu, perdeu”. Que os acusados pediram a chave do seu carro, entraram no veículo e seguiram em direção à Chapada dos Guimarães/MT. Que cerca de um quilômetro os acusados deixaram no caminho.
Que um dos acusados estavam armado
. Que deslocou cerca de um quilômetro com os acusados, ficando no banco de trás do veículo sob a vigia de um deles, enquanto o outro dirigia.
Que o acusado que ia com ele no banco de trás só estava usando um boné e não usava nenhuma máscara
.
Que o acusado que ficou vigiando ele tinha um corte militar e um boné bem enterrado
. Que o fato ocorreu no dia seis. Que cerca de duas semanas após o roubo um policial civil entrou em contato com ele dizendo que seu veículo foi encontrado na Avenida das Torres. Que foi à delegacia, viu seu carro e observou que a placa estava adulterada, mas ao testar a chave viu que funcionou.
Que quando foi buscar seu veículo, apareceram duas pessoas querendo saber o porquê estava levando o veículo, ocasião em que os policiais abordaram essas pessoas, sendo dois homens, uma mulher e uma criança de colo.
Que enquanto estava sob a vigia do acusado, este mandava ele ficar com a cabeça pra baixo. Que a todo tempo o acusado ficava lhe ameaçando. Que o acusado falava que estava com vontade de lhe matar. Que quando o acusado pediu pra descer do carro, ele teria dito que era dia de praticar tiro ao alvo.
Que fez o reconhecimento na delegacia. Que conheceu o acusado com certeza na delegacia, uma vez que no momento do roubo este ficou de frente com ele, não ficando nenhuma dúvida em reconhecer
. Que no ato do reconhecimento o acusado estava com cabelo raspado. Que no ato do reconhecimento o acusado do roubo não tinha nenhuma barba ou bigode.
Que quando foi buscar seu veículo, um dos rapazes que chegaram reclamando o porquê estavam levando o veículo era o mesmo que tinha lhe abordado no momento do roubo.

Que quando os rapazes chegaram, ele informou ao policial que um deles foi a pessoa que cometeu o roubo
. Que o rapaz que lhe abordou era um rapaz da sua altura, estava com bermuda, camiseta e boné. Que foram duas pessoas que cometeram o roubo. Que essa pessoa que estava com o carro foi a mesma pessoa que abordou, deu ordens pra entrar no carro e ficar com a cabeça baixada.
Que essa pessoa usava um revólver para lhe ameaçar.
Que os acusados negaram o crime a todo tempo.”
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 162911724).

Como se observa, mesmo se passando uma semana entre a data do roubo e a prisão o acusado, a vítima, em juízo, afirmou ter certeza que Christian foi um dos envolvidos no delito, já que ele estava sem máscara e estava ao seu lado no veículo o ameaçando a todo tempo com uma arma de fogo.

Importante ressaltar que as declarações das vítimas em delitos patrimoniais possuem especial valor probatório, tendo em vista que tais crimes são geralmente cometidos na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas. Nesse sentido colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: 1) DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, II, V e VII, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E APREENSÃO DA RES FURTIVA EM LUGAR INDICADO PELO RÉU; 2) DO DELITO DO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003 – VIABILIDADE – APREENSÃO DE 2 (DUAS) MUNIÇÕES DE CALIBRE .22 (VINTE E DOIS) E UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA ATESTAR A POSSIBILIDADE DE DISPAROS COM AS REFERIDAS MUNIÇÕES – POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA PELOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – REAJUSTE DA DOSIMETRIA – CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO AO RÉU – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO – VIABILIDADE – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O REAJUSTE DO VALOR ARBITRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada pela farta prova produzida no caderno processual. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, as palavras desta são de fundamental importância como prova, principalmente quando corroboradas pela localização da res furtivae em local indicado pelo acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa
. Ainda que formalmente típica, a apreensão de duas munições de calibre. 22 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando o simulacro de arma de fogo apreendido não é submetido à perícia – para atestar ser ele capaz de deflagrar os projéteis encontrados em poder do acusado –, o que atrai a incidência do princípio da insignificância. Não obstante o concurso formal entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menores, se a somatória das penas for mais benéfica ao réu, aplica-se o concurso material (CP, art. 70, parágrafo único). “Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária” [TJMT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034].
(N.U 1000163-75.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJe 14.12.2022) – negritei.

Além disso, ao contrário do que alega a defesa, apesar de o Investigador de Polícia
Antônio Pinto de Figueiredo
ter dito em juízo não se recordar se a vítima estava presente no dia da prisão do acusado, certo é que os demais termos de sua declaração corroboram a versão apresentada pelo ofendido, que apenas se equivocou quanto a presença de mais uma pessoa no local da apreensão do veículo, o que não é suficiente para afastar a autoria delitiva do acusado. Colaciono abaixo a transcrição do depoimento do policial,
in verbis:

“Que se lembra vagamente sobre os fatos. Que ele e seu colega observaram o veículo mal estacionado e fizeram a checagem da placa, ocasião em que constataram divergência entre a placa e o veículo em si. Que aparentemente o carro estava abandonado, razão pela qual acionaram o guincho para levar o carro pra delegacia.
Que quando o guincho estava pegando o carro, apareceram três homens e uma mulher em um gol e foram questionar o porquê estavam guinchando o carro. Que o outro policial, no intuito de ver o que as pessoas iriam falar, teria dito que estavam guinchando porquê o veículo estava obstruindo passagem na via. Que o policial Frederico teria perguntado quem era o dono do veículo, tendo o senhor Elivan se identificado como dono. Que o policial informou que o carro era produto de crime e foi dada voz de prisão para os envolvidos
. Que encontraram a chave dentro do veículo GOL. Que não se recorda se a vítima foi pra lá no dia e local em que o veículo foi aprendido. Que não se lembra bem dos fatos. Que não se lembra se a vítima reconheceu os acusados. Que o delegado indiciou as pessoas do carro por receptação. Que lembra do acusado Christian, e este teria alegado que o Elivan teria ligado pra ele pedindo um apoio pra buscar o carro (...).”
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 162911724).

Dessa forma, entendo que ficou devidamente comprovado que o acusado foi o autor do crime de roubo a ele imputado, não havendo falar em absolvição nos moldes requeridos pela defesa.

Superada a tese absolutória, a defesa pugna pela reforma da dosimetria realizada em primeiro grau para afastar a valoração da culpabilidade em desfavor do réu pelo emprego de arma de fogo, argumentando que não houve apreensão do objeto para a realização de perícia, o que é necessário para constatar se arma apresentava idoneidade ofensiva.

Contudo, a culpabilidade do acusado foi valorada em razão do concurso de majorantes, ocasião em que o magistrado optou por realizar o deslocamento de uma delas para a primeira fase dosimétrica, o que é plenamente possível, desde que não valorada novamente em terceira etapa pelo mesmo motivo:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE INVERSÃO NA ORDEM DE UTILIZAÇÃO DAS MAJORANTES APLICADAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fulcro nas Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto ausente o prequestionamento da matéria (e-STJ fls. 1058/1064). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 1070/1074), todavia, os agravantes deixaram de infirmar especificamente os fundamentos atinentes ao referido entrave, limitando-se a asseverar, de forma genérica, que a matéria ventilada no recurso especial foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, "bastando a simples leitura do seu inteiro teor [...]" (e-STJ fl. 1072) 2. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de conhecimento do agravo para não conhecer do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 3. Ademais, ainda que superado o mencionado entrave, a pretensão recursal não prosperaria, porquanto a tese de que, no concurso de causas de aumento de pena, a majorante mais severa (emprego de arma de fogo) deve ser utilizada na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ficando o reconhecimento da majorante menos gravosa (concurso de agentes) para a terceira etapa dosimétrica, e não o inverso, não foi debatida pelo Tribunal de origem sob o enfoque pretendido pela defesa (e-STJ fls. 921/948), tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por este Superior Tribunal, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
4. Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016). 5. Na espécie, a Corte local manteve a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira etapa dosimétrica. A majorante do emprego de arma de fogo, por sua vez, foi empregada na terceira fase da dosimetria (e-STJ fls. 928/944), entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior.
6. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no AREsp n. 2.007.575/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2022.) – negritei.

Em relação à ausência de apreensão do armamento, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a realização de perícia no objeto é prescindível quando for comprovado o seu emprego para a concretização do crime por meio de outros elementos de prova, a exemplo da palavra da vítima, como ocorre na hipótese. Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. MAJORANTE DO ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO DE CONVICÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima,
cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26.8.2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1 As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
2. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp n. 1.577.607/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 9.3.2020.)

Assim, entendo que não há reparos a serem feitos na dosimetria de pena realizada em primeiro grau, de modo que a sentença deve ser mantida, em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023